Tribunal: TJES
Processo: 5009597-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009597-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009597-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE FUNDOS PÚBLICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes em favor de serventuária de cartório não oficializado. O embargante aponta omissões quanto à análise de (i) inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, (ii) confusão patrimonial, (iii) teto remuneratório, (iv) divisão proporcional das custas, (v) expedição de RPV de ofício, e (vi) rateio entre fundos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pelo Estado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se é possível sanar as omissões sem modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, confusão patrimonial, aplicação do teto remuneratório e divisão proporcional de custas, razão pela qual tais pontos não configuram omissões, mas tentativa de rediscussão do mérito.

Verifica-se omissão quanto à alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem requerimento da parte credora, nos termos do art. 534 do CPC. A omissão é sanada com o reconhecimento de que, embora em regra a expedição de RPV dependa de iniciativa do credor, no caso concreto a ordem judicial visou apenas à regularização processual da dívida, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do Estado.

Também se reconhece omissão quanto à alegação de necessidade de rateio entre fundos estaduais, com base na Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A omissão é sanada com a explicação de que tal destinação tem natureza administrativa, não afetando o direito da credora de receber o valor integral pelas custas processuais devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre os temas suscitados afasta a caracterização de omissão sanável por embargos declaratórios.

A determinação de expedição de RPV de ofício, quando voltada à regularização da sucumbência da Fazenda Pública, não ofende o art. 534 do CPC, desde que preservado o contraditório.

A destinação administrativa de parcelas das custas processuais a fundos públicos não afasta o dever da Fazenda Pública de quitar o valor integral devido ao titular da serventia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CC, art. 381; CPC, art. 1.022 e art. 534; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 595/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0015454-08.2007.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2016; TJES, Apelação nº 024140095217, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 15.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009597-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

O julgado manteve a decisão do juízo de primeiro grau que determinou ao ente público o pagamento de custas processuais remanescentes em favor da ora Embargada, Inês Neves da Silva Santos, por atos praticados em serventia judicial à época não oficializada.

Vejamos, pois a redação da Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento de custas processuais em favor de serventia não oficializada. O Estado alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, requerendo a divisão proporcional das custas, o rateio entre beneficiários e a observância do teto remuneratório constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade da obrigação da Fazenda Pública Estadual de arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas, conforme disposto no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; e (ii) a necessidade de divisão proporcional das custas e observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, tendo em vista que as serventias não oficializadas possuem natureza privada, e a Fazenda Pública, na qualidade de parte sucumbente, deve arcar com as custas processuais destinadas à remuneração do delegatário.

2. Não se configura confusão patrimonial entre credor e devedor, pois o titular da serventia não oficializada não é remunerado diretamente pelos cofres públicos, mas pelo pagamento das custas processuais.

3. Os valores devidos à serventia estão em conformidade com o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, inexistindo qualquer violação a esse limite, conforme apuração realizada pela contadoria judicial.

4. Não cabe a divisão proporcional das custas processuais, pois todos os atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia, conforme reconhecido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas processuais devidas às serventias não oficializadas quando sucumbente, conforme art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A natureza privada das serventias não oficializadas afasta a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor.

3. Não há afronta ao teto remuneratório constitucional, desde que os valores devidos sejam compatíveis com os limites impostos pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.

4. A divisão proporcional de custas não se aplica quando todos os atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018.

TJES, Apelação Cível nº 0015454-08.2007.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2016.

TJES, Apelação nº 024140095217, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 15.10.2019.

O recurso de Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Neste sentido:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não se presta, em regra, à rediscussão de matéria já decidida.

Analisando as razões do Embargante, verifico que o recurso merece ser parcialmente acolhido, porém sem a atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar omissões apontadas e integrar o julgado, mantendo-se, contudo, o resultado unânime de desprovimento do Agravo de Instrumento.

1. Das Alegadas Omissões sobre Matérias Expressamente Decididas

O Embargante alega omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, à tese de confusão, à divisão proporcional das custas e à limitação pelo teto remuneratório.

Contudo, uma simples leitura do acórdão embargado revela que tais matérias foram expressamente enfrentadas.

Este Relator consignou que a obrigação de pagamento de custas pela Fazenda Pública sucumbente em serventia não oficializada encontra amparo na própria legislação estadual. O § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja constitucionalidade é reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal, assim dispõe:

Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Com base em tal dispositivo, afastou-se a tese de confusão, pois, como fundamentado no Voto, "a natureza privada da antiga serventia não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal". A confusão, tratada no art. 381 do Código Civil, exige que as qualidades de credor e devedor se reúnam na mesma pessoa, o que não ocorre no caso em tela. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Quanto à divisão proporcional, o Voto foi taxativo ao considerar a alegação "descabida [...], uma vez que todos os atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia". Da mesma forma, a questão do teto remuneratório foi diretamente rechaçada como impertinente ao caso concreto, em razão do baixo valor da condenação apurado pela contadoria judicial, no montante de R$ 2.080,58 (dois mil, oitenta reais e cinquenta e oito centavos).

Nesses pontos, portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. O que se observa é o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

2. Da Omissão a Ser Sanada: Impossibilidade de Expedição de RPV de Ofício

Assiste razão ao Embargante, contudo, no que tange à omissão sobre a tese de impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem o correspondente requerimento de cumprimento de sentença pela credora, em violação ao art. 534 do CPC.

De fato, tal argumento foi deduzido na petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 9083443) e não foi expressamente analisado no Voto condutor. O Estado-Embargante baseia sua tese no art. 534 do CPC, que estabelece os requisitos para o requerimento de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, sendo ele de iniciativa do credor:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito [...].

Passo, portanto, a sanar a omissão, integrando a presente fundamentação ao acórdão.

Embora o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública dependa, como regra, de requerimento do credor, a situação dos autos guarda peculiaridade. A cobrança das custas devidas a serventuário de cartório não oficializado constitui um consectário lógico da sucumbência do ente público no processo principal. A determinação do juízo de origem para o cálculo e pagamento de tais custas representa um ato de impulso processual, visando finalizar as pendências financeiras do feito já encerrado em sua fase de conhecimento.

Ademais, ao ser intimado da decisão que determinou o pagamento, o Estado do Espírito Santo teve a plena oportunidade de se manifestar e impugnar a cobrança, como de fato o fez por meio do Agravo de Instrumento, exercendo o contraditório e a ampla defesa. Assim, não se vislumbra prejuízo processual ou violação ao devido processo legal que justifique a anulação do ato.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão do julgado quanto ao ponto, rejeita-se o argumento de mérito do Embargante.

3. Da Omissão Secundária: Rateio dos Recursos

O Embargante também apontou omissão na análise do pedido de rateio da verba entre os diversos fundos estaduais, conforme a Lei Complementar Estadual nº 595/2011. O artigo 1º do referido diploma legal, invocado pelo Estado, estabelece:

Art. 1º Fica criada a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a receita dos emolumentos dos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, sendo 10% (dez por cento) destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - FUNEPJ, [...] 5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública FADESPES, [...] 5% (cinco por cento) destinados ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo FUNEMP, [...] e 5% (cinco por cento) ao Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado FUNCAD [...].

Sano a omissão para consignar que a obrigação principal aqui discutida é a do Estado, como devedor, de pagar o valor devido à credora, titular da serventia à época dos fatos, como forma de remuneração pelos serviços prestados. A destinação posterior de parcelas dessa arrecadação a fundos públicos é uma questão administrativa e tributária secundária, que não tem o condão de afastar ou condicionar o direito da credora de receber o que lhe é devido. Tal matéria deve ser resolvida administrativamente pelo próprio ente estatal após a quitação da dívida, não sendo um impeditivo para a expedição da ordem de pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para integrar ao acórdão a análise das omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.